Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-10.2013.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003068-10.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORISMAR FERREIRA COSTA - CPF: 016.608.781-52 (APELADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO DIRETOR DO ENTE ESTATUAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM PATAMAR ACIMA DO DISPOSTO EM LEI- REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

No tocante aos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública for parte e houver condenação, deve ser observado o disposto nos § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC, motivo pelo qual deve ser reduzido o valor arbitrado em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Lorismar Ferreira Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Lorismar Ferreira Costa.

O Apelante alega que, o furto do veículo das dependências de órgão público configura caso fortuito ou de força maior, o qual decorreu da ação de marginais que invadiram o pátio e supostamente subtraíram a motocicleta do Apelado.

Assevera que para fazer jus a indenização o Recorrido deveria ter demonstrado a negligência, imprudência ou imperícia do órgão de trânsito, o que não ficou comprovado nos autos.

Afirma que o Recorrido não provou que o furto do seu bem se deu no interior do pátio do DETRAN, existindo somente meras alegações nesse sentido, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Assegura que se o veículo ficou por mais de 60 (sessenta) dias após o recolhimento, configurando o abandono do bem pelo seu dono, razão pela qual não há que se falar em prejuízo material.

Aduz que a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se revela excessivo e superior aos limites estabelecidos em lei, postulando pela redução em observância ao disposto no artigo 85, § 3º do CPC.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Lorismar Ferreira Cota ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, aduzindo que sua motocicleta marca Honda, modelo CG FAN 150, ano/modelo 2010 fora apreendida na data de 22/12/2012, conforme pode ser comprovado pelo Auto de Apreensão n. 000325994 e Auto de Infração n. 0000484786, por estar com a documentação atrasada.

Narra que ao regularizar a situação de seu veículo lhe fora informado que ele havia sido furtado das dependências da 40ª CIRETRAN/MT, conforme consta Boletim de Ocorrências n. 2013.36286 que segue anexo.

Em razão disso está ajuizando a medida judicial com a finalidade de ser ressarcido pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a ressarcir a quantia referente a motocicleta no valor de R$ 5.206,00 (cinco mil, duzentos e seis reais), acrescido de juros e correção monetária.

Condenou ainda em honorários sucumbenciais fixados no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Departamento Estadual de Trânsito/ DETRAN responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, inexiste controvérsia a respeito da apreensão da Motocicleta, bem como do seu furto no interior do Pátio do DETRAN/MT uma vez que o Boletim de Ocorrências acostado aos autos foi lavrado pelo próprio servidor da Autarquia (ID n. 30850977).

De igual modo, o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado, o qual tinha o dever de guarda.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 §6º DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Uma vez que os autores são detentores da posse do veículo cujas peças foram subtraídas, quando estava o veículo no pátio do DETRAN, não se há falar em ilegitimidade ativa para propor a demanda.

2. Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido.

3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública.

4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados.

5. Danos morais devidos. Sentença de parcial procedência mantida.

6. Recurso desprovido.
(N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018) (Grifei)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo
. Recurso não provido.
(N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (Grifei)

Assim, correta se mostra a sentença recorrida quanto a responsabilidade de indenizar o Apelado pelo dano material suportados ante o perdimento do bem.

No que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) razão assiste ao Recorrente, visto que fixado acima do patamar legal para a espécie.

Isso porque, por se tratar de causa relacionada a Fazenda Pública, deve ser observada a regra do disposto no artigo 85, § 3º, I, do CPC que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é possível nas situações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando for ínfimo o valor da causa, o que não é o caso em análise.

Nessa seara, reduzo o valor dos honorários fixados pelo julgador singular para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado, permanecendo a sentença nos demais termos como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020